Tribunal: TJES
Processo: 5006308-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006308-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE AGRIZZI MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO CONTRA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE INSERÇÃO DE SENHA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que perdeu seu cartão de crédito emitido pelo requerido SANTANDER e objeto de seguro contratado junto à requerida ZURICH. Aduz que terceiros realizaram transações fora de seu perfil de consumo. Relata que, mesmo tendo registrado boletim de ocorrência e comunicado os eventos em menos de 24 horas a partir do extravio, as requeridas se negaram a cumprir com o contrato de seguro e prosseguiram na cobrança indevida de transações realizadas por terceiros. Requer indenização por danos morais, o estorno do valor das compras realizadas indevidamente e que seja determinado às rés que se abstenham de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 e de indenização por danos materiais no importe de R$ 15.000,00, além de determinar que as rés se abstenham de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

3. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o autor pleiteia que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Para além dos fundamentos contidos na sentença, acrescento que a cláusula contratual destacada na contestação dos recorrentes não prevê expressamente a exclusão do risco no caso de transações realizadas mediante inserção de senha, mas mero dever do consumidor relatar no boletim de ocorrência a perda do cartão em conjunto com senha. A menção genérica de exclusão de “situações de responsabilidade exclusiva do estipulante” também não socorre os requeridos, pois não abrange a hipótese dos autos.

6. As cláusulas que preveem riscos excluídos, por implicarem em limitação do direito do consumidor, devem ser destacadas, explícitas e específicas, discriminando as hipóteses de exclusão de cobertura, sobretudo aquelas que se relacionarem à conduta do segurado, sob pena de não possuírem eficácia contra o consumidor. É o que dispõem os art. 46 e art. 54, § 4º do CDC.

7. Desta forma, é irrepreensível a sentença que entende pela obrigação dos requeridos no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do descumprimento do contrato de seguro.

8.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno as requeridas no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)